Tribunal: STF
Processo: Rcl 49447
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Serra, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 587-21.2017.5.17.0004, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    Narra o reclamante que a autoridade reclamada, ao não conhecer do recurso de revista, manteve acórdão proferido pelo TRT17, no qual se reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pela empresa prestadora de serviços terceirizada.
    Defende que 
    “ a interpretação dada pela Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espírito Santo – 17ª Região - contraria a decisão no RE nº 760.931, posto que, enquanto a Suprema Corte define que a condenação em responsabilidade subsidiaria exige a comprovação cabal da culpa da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, sendo vedada a inversão do ônus da prova, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho entende que é do Ente Público tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços”.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o “o v. Acórdão proferido pela Egrégia SDI-1 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-RR-587- 21.2017.5.17.0004”. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado. 
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão reclamado está assim fundamentado, na parte de interesse:
    “Como asseverado na decisão ora agravada, o STF, ao julgar o RE 760.931, Tema nº 246 da tabela de repercussão geral, firmou tese no sentido de que a inadimplência da empresa contratada não transfere automaticamente ao ente público tomador de serviços a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais. 
    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 22/05/2020), examinou a matéria à luz da referida decisão proferida pelo STF, destacando a ausência de tese da Suprema Corte a respeito da distribuição do ônus da prova, concluindo, majoritariamente, no sentido de que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova), vejamos:
    (...)
    No caso dos autos, o Regional consignou a inexistência de provas aptas a demonstrar o cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 do TST), razão pela qual manteve a responsabilidade subsidiária que imposta, ao ente público tomador de serviços, nos termos da Súmula 331, V, do TST. 
    Portanto, estando a decisão regional em consonância com a atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior, o processamento do recurso de revista encontra óbice na Súmula 333 do TST e no artigo 896, § 7º, da CLT.” (e-Doc 15) (grifei)
    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte,  julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município da Serra, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente